Tribunal: TJPA
Processo: 0004011-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004011-90.2014.8.14.0301

APELANTE: BETHANIA DIAS DE LUCENA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0004011-90.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BETHÂNIA DIAS DE LUCENA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADA: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PRAZO DE AUTORIZAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta negativa de cobertura de cirurgia eletiva por plano de saúde. Alegou-se que a operadora não autorizou o procedimento dentro do prazo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde cometeu ilícito ao não autorizar em tempo hábil a realização de cirurgia eletiva, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cirurgia pleiteada era eletiva, sujeita ao prazo de até 21 dias úteis para autorização, conforme previsto na Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS.

4.

A guia de internação foi solicitada em 11.01.2014 e a cirurgia estava agendada para 28.01.2014, sendo que o prazo regulamentar para autorização se estendia até 14.02.2014.

5.

A autora ajuizou ação antes do esgotamento do prazo legal e obteve tutela antecipada em 24.01.2014. A operadora autorizou o procedimento no mesmo dia da intimação judicial.

6.

Não houve comprovação de negativa formal do plano de saúde, ônus que incumbia à autora. Inexistente conduta ilícita da operadora.

7.

Ausente prova de dano moral, inaplicável a responsabilidade civil objetiva da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não responde civilmente por danos morais quando respeitado o prazo legal para autorização de procedimento eletivo. 2. A ausência de negativa formal de cobertura impede o reconhecimento de ilícito contratual. 3. Não configurado o dano moral sem demonstração de violação à honra ou à integridade da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 8º, 11 e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º, II; Resolução Normativa nº 259/2011/ANS, art. 3º, XIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, ApCiv 5104469, Rel. Des. Francisco Manoel T. dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2019, DJe 29.03.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BETHANIA DIAS DE LUCENA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedente
a
ação cominatória
, ajuizada em face da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

ora recorrida.

Nas razões, sustenta a parte recorrente que o Juízo
a quo
não considerou a inversão do ônus da prova deferida nos autos, uma vez que a parte recorrida não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do seu direito, sendo, ao seu ver, necessária a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Contrarrazões (PJe Id nº 11.360.841).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Dispensado o preparo como condição de admissibilidade legal e cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos remanescentes,
CONHEÇO
da apelação.

A inversão do ônus da prova não garante o êxito do consumidor na ação, que deve minimamente demonstrar a verossimilhança das suas alegações, no caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, não se visualiza qualquer conduta comissiva ou omissiva ilícita ou irregular praticada pela cooperativa apelada:

“Destaque-se que o contrato de assistência médico-hospitalar deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Nessa linha de pensamento, os contratos de assistência médica devem ser interpretados sempre de maneira favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de inviabilizar o objeto do próprio ajuste (acesso à saúde), o que viola o inciso II, do § 1º, do artigo 51 do mesmo diploma legal.

De início, cabe ressaltar que o direito da autora de realizar o procedimento é inconteste, mormente considerando que a própria carteira do plano de saúde demonstra que o prazo de carência se findou em 30/03/2013, aliado ao fato, de que a demanda, em nenhum momento, demonstrou a existência de qualquer outro motivo legal ou contratual para justificar possível não autorização da cirurgia.

É cediço que a litíase biliar é um processo em que há uma formação de cálculos na vesícula biliar (pedras), havendo indicação de colecistectomia (retirada cirúrgica da vesícula) pelos riscos das complicações que podem originar de tal doença.

Com efeito, nos exames médicos juntados aos autos, nenhum deles atesta risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente, ora autora, demonstrando-se, portanto, que se trata apenas de colelitíase, sendo, portanto, a cirurgia um procedimento eletivo, vez que se fosse a forma aguda da patologia, se enquadraria nos casos de urgência/emergência

Nessa senda, sendo cirurgia eletiva, a Resolução Normativa nº 259 da ANS, prevê no seu art. 3º que o prazo de atendimento da solicitação é de até 21 (vinte e um) dias úteis. Nesse sentido, transcrevo o ato normativo retro citado:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

I – Consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; (...)

X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;

XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e XIV – urgência e emergência: imediato.

Com efeito, tendo a solicitação de guia de internação hospital sido datada de 11/01/14 e a requerente informado que compareceu ao estabelecimento da Unimed no dia 16.01.2014, teria o plano de saúde até o dia 14/02/2014 para autorizar o exame.

Ocorre que estando a cirurgia marcada para o dia 28.01.2014, a autora resolveu buscar a via judicial para uma solução mais rápida da autorização do procedimento, diante da demora do plano de autorizá-lo. Assim, a tutela antecipada fora deferida no dia 24.01.2014 (mesma data da autuação do processo), sendo expedido o mandado de citação e intimação da decisão de tutela na data de 27/01/2014, que foi cumprido as 11:10h (fls. 127) daquele mesmo dia. Extrai-se ainda do documento juntado às fls. 126 pela requerida que a cirurgia fora liberada no sistema da Unimed no dia 27/01/2014 as 14:15 horas, portanto, após a intimação judicial.

Saliento que
não restou demonstrado nos autos, em nenhum momento, a negativa de procedimento, ônus da prova que competia a parte autora e da qual não se desincumbiu, visto que nenhuma prova produzia nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I, o CPC, o que exclui a responsabilidade civil objetiva da demandada.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA EM RESSARCIR O VALOR A SER DESPENDIDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo a autora alegado a negativa da ré em oferecer o tratamento ou ressarcir-lhe o valor correspondente, cabia a esta apresentar documentação comprobatória mínima, ônus do qual não se desincumbiu. II - Assim, não constando apontamento de pedido formulado pela demandante nos registros da demandada, inviável impor-se à mesma o dever de apresentar prova negativa, consistente em não haver aprovado o procedimento cirúrgico. III - A análise dos autos revela que não há qualquer prova de que houve a negativa de cobertura por parte da ré. Portanto, observa-se a exclusão da responsabilidade civil objetiva por fato de serviço, na forma prevista no CDC. IV - Quebrada a cadeia da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório exordial. Apelo improvido. Votação Unânime. (TJ-PE - APL: 5104469 PE, Relator: Francisco Manoel Tenório dos Santos, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019)

Por fim, não vislumbrando qualquer conduta ilícita ou irregular praticada pela ré, eis que se encontrava dentro do prazo de análise da solicitação da autora, imperativo a improcedência dos danos morais”.

No caso, a parte apelante não comprovou a recusa injustificada da apelada para realização do procedimento cirúrgico.

É preciso respeitar o prazo para análise do processo administrativo. A legislação (
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259, DE 17 DE JUNHO DE 2011)
prevê 21 (vinte e um) dias, que só começa a contar
“a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização”.

A parte apelante não esperou o referido prazo para ajuizar a ação:
“a solicitação de guia de internação hospital sido datada de 11/01/14 e a requerente informado que compareceu ao estabelecimento da Unimed no dia 16.01.2014, teria o plano de saúde até o dia 14/02/2014 para autorizar o exame”.

Salienta-se, como bem observado na origem, que
“não restou demonstrado nos autos, em nenhum momento, a negativa de procedimento, ônus da prova que competia a parte autora e da qual não se desincumbiu, visto que nenhuma prova produzia nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I, o CPC, o que exclui a responsabilidade civil objetiva da demandada”.

Neste contexto, inexistem elementos aptos a subsidiar a pretensão compensatória pleiteada pela parte recorrente.

Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em seus próprios termos.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo-se, neste ato, suspensa a sua exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025